Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-98.2022.8.11.0050
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIANE AGUIAR DE OLIVEIRA ONGHERO - CPF: 593.747.801-00 (RECORRIDO), GISELY RAMOS MAGALHAES - CPF: 010.921.521-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1001001-98.2022.8.11.0050

Data do Julgamento:

29/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Recorrente:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrida:

REGIANE AGUIAR DE OLIVEIRA ONGHERO

Juiz Relator:

J
ORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOSPEDAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELA CONSUMIDORA. REEMBOLSO INTEGRAL NÃO REALIZADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula o cancelamento das reservas de hotel realizada por meio do site da empresa demandada, com a consequente restituição do valor descontado de seu cartão de crédito, além de indenização por danos morais.

2.
Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. No caso concreto a falha na prestação de serviço da empresa demandada decorreu de sua própria inércia ao deixar de fornecer as informações necessárias ao consumidor.

3.
Tendo a consumidora cancelado o serviço três dias após a compra ante a ausência de informações complementares acerca da reserva realizada, faz jus ao reembolso integral do valor da hospedagem contratada.

4.
O descumprimento contratual, no caso, que representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral, mormente porque houve diversas tentativas de resolução administrativa por parte da consumidora, todas sem êxito.

5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face da 123Viagens e Turismo LTDA. Em síntese, a autora informa que em 23/10/2021 realizou a reserva de quatro diárias em hotel descrito como ALL INCLUSIVE no site da reclamada. Aduz que a compra foi realizada por meio de pagamento de cartão de crédito em 10 parcelas de R$ 489,91. Esclarece que ao finalizar a compra recebeu um e-mail de confirmação em que constava somente a descrição de “café da manhã incluso”.

Segue narrando que buscou informações junto a demandada acerca na divergência de informação, contudo sem êxito. Deste modo, em 26/10/2021, considerando que não obteve resposta por parte da demandada, realizou o cancelamento da compra. Esclarece que mesmo após o cancelamento as parcelas continuaram sendo debitas em seu cartão. Aduz que buscou resolver de forma administrativa junto ao PROCON/MT, sem êxito. Busca a reparação pelos danos materiais e suportados e compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda e condenar a reclamada ao cancelamento das cobranças, bem como ao pagamento de R$ 2.939,46 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação.

Inconformada, a Recorrente 123VIAGENS E TURISMO LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada. Sustenta que o pedido de cancelamento foi prontamente atendido, de modo que inexiste qualquer ato ilícito capaz de ensejar a indenização, assim, requer seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas no id nº 148479730.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, registro que a falha na prestação de serviço da empresa demandada decorreu de sua própria inércia ao deixar de fornecer as informações necessárias ao consumidor.

Primeiro porque, conforme comprovado na petição inicial através de e-mails, a parte autora tentou diversas vezes buscar esclarecimento por parte da empresa demandada acerca da divergência nas informações constantes no site e as enviadas após a compra realizada. Aliás, é razoável a dúvida suscitada pela autora, mormente porque o valor dispendido na compra é demasiadamente alto para que fosse oferecido somente o serviço de “café da manhã”, quando em verdade se contratou o serviço de “all inclusive”.

Bastava que a demandada realizasse os esclarecimentos necessários, o que não ocorreu, implicando no cancelamento pela autora após 03 dias da compra, ante a inércia e falha no dever de informar.

Do mesmo modo, a parte reclamada mesmo após instaurado procedimento administrativo junto ao PROCON/MT, não realizou o estorno das contas, uma vez que pelas faturas apresentadas nas contrarrazões recursais é possível identificar lançamentos na fatura no valor de R$ 489,96 realizados pela 123MILHAS.

É cediço que a continuidade da incidência das parcelas na fatura de cartão de crédito, tratar-se de prática comum e inerente a tal serviço. As regras de experiência comum indicam que após o processamento do cancelamento, a empresa estorna o valor integral da compra na fatura subsequente ao cancelamento, compensando assim as parcelas já cobradas e as que continuarão a ser debitadas.

Ocorre que, no caso, não restou comprovado o reembolso do valor integral da compra cancelada em nenhuma fatura do cartão de crédito da consumidora.

Portanto, faz jus a consumidora ao reembolso integral do valor da hospedagem contratada.

A restituição deve ocorrer de forma simples, já que não incide na hipótese o disposto no art. 42 do CDC.

O descumprimento contratual, no caso, que representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral, mormente porque houve diversas tentativas de resolução administrativa por parte da consumidora, todas sem êxito.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por 123VIAGENS E TURISMO LTDA, e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022